Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-96.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001764-96.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE DOS SANTOS SANTANA DIAS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Serrinha/BA. Na referida ação, a autora, ocupante do cargo de merendeira na Secretaria Municipal de Educação, pleiteava o pagamento do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal n.º 749/2007, alegando sua incidência sobre o vencimento base a cada cinco anos de efetivo exercício. A sentença entendeu ser incabível a cumulação com o adicional de anuênio, previsto na Lei Municipal n.º 690/2006, por afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal de 1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço, denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens com idêntico fato gerador.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público que tenham como fundamento o mesmo fato gerador, proibindo a chamada duplicação de vantagens com base no tempo de serviço (“efeito cascata” ou “efeito repicão”).

4. O quinquênio e o anuênio, embora previstos em leis municipais distintas (Leis n.º 690/2006 e 749/2007), possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, sendo ambos adicionais de natureza temporal.

5. A coincidência de fundamentos jurídicos torna inviável a concessão cumulativa da vantagem pleiteada.

6. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reitera a impossibilidade de cumulação de vantagens com fundamento no tempo de serviço, mesmo quando estabelecidas por legislações locais distintas, por afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988.

7. A autora já percebe regularmente o adicional de anuênio, o que torna incabível a pretensão de acréscimo cumulativo por meio do quinquênio.

IV. Dispositivo e Tese:

8. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1. "Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, em respeito à vedação do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Remessa Necessária Cível n. 8000850-85.2023.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28.09.2024;
TJ-GO, AC n. 0058469-53.2017.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 14.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001764-96.2023.805.0248, oriunda da Comarca de Taperoá, em que figuram como Apelante
MARILENE DOS SANTOS SANTANA DIAS

e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER

do apelo e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator